Tribunal: TJPA
Processo: 0805898-06.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805898-06.2021.8.14.0051

APELANTE: RAQUEL SILVA TRAVASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, § 2º, INCISO II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A

aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

2. As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo Magistrado
a quo
não merecem reforma, pois todas estão em consonância com os ditames legais, com o que ensina a doutrina e as jurisprudências dos Tribunais Pátrios e Superiores.

3.
Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos a ré cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAQUEL SILVA TRAVASSOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, que no dia 21/06/2021, no turno da manhã, por volta de 12h00, no apartamento nº 104, situado nos altos do estabelecimento comercial “Casa Cristal”, localizado na Av. Cuiabá, entre as avenidas Plácido de Castro e Borges Leal, Bairro Caranazal, no município de

Santarém/PA, RAQUEL SILVA TRAVASSOS, com animus necandi, movida por sentimento possessivo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de MATTEO LIMA DOS SANTOS, seu então namorado, atingindo-o com três disparos de arma de fogo.

Segundo narrado na peça investigativa, MATTEO era vítima de um relacionamento abusivo por parte de RAQUEL, de quem tentara separar-se em diversas oportunidades (mais de sete vezes). As testemunhas relataram que a denunciada o agredia psicologicamente com frequentes discussões, em razão do seu sentimento de posse, circunstância evidenciada, também, pelas publicações realizadas pela autora dos fatos em suas redes sociais (prints nos autos).

Restou apurado que, por diversas vezes, MATTEO confidenciou aos seus amigos mais próximos que a convivência era “difícil”, que ela costumava “descontar nele” e que não sabia o que fazer quando as brigas aconteciam, já tendo ocorrido eventos em que RAQUEL invadiu a casa de MATTEO adentrando forçadamente pela janela. A esse respeito, inclusive, segundo narrado por vizinhos, quando os conflitos aconteciam no apartamento da vítima, frequentado diariamente por RAQUEL, ouviam-se gritos e palavras agressivas proferidos por ela.

Em outra ocasião, a denunciada remexeu uma lixeira da moradia de MATTEO em busca de camisinha usada, pois acreditava que ele havia traído-a. Além disso, RAQUEL o intimidava com a informação de que sabia atirar, pois já tinha participado de cursos de tiro e seu pai era policial militar.

Salienta-se que, ao contrário da autora dos fatos, MATTEO foi apontado pelas testemunhas como uma pessoa de personalidade introspectiva, pacífica, conciliadora e que nunca teve intenção de tirar a própria vida. Outrossim, sabe-se que a vítima exercia sua profissão de artista gráfico, trabalhava em uma empresa de quadrinhos de alcance nacional, havia recebido uma promoção recente e passaria uma temporada em São Paulo/SP, estando no auge de sua carreira.

Nessas circunstâncias de agressividade e possessividade, no dia 20/06/2021, véspera do crime, durante um almoço em família, quando foi comentado sobre a supramencionada viagem, que ocorreria dia 29/06/2021 e duraria cerca de um mês, RAQUEL questionou uma tia da vítima, perguntando “ele vai viajar e não vai mais voltar, né, tia?!”, enfatizando o seu inconformismo com um iminente encerramento definitivo da relação. Nesse contexto, no dia 21/06/2021, durante a madrugada, por volta de 00h00, uma nova discussão foi iniciada e ouvida pelos vizinhos. Pouco depois, RAQUEL, calmamente, foi à casa da testemunha ANDREIA FERREIRA DE LIMA e pediu o telefone da mãe de MATTEO, a qual reside em São Paulo. Em seguida, voltou ao apartamento da vítima.

Após a discussão, em mais um provável fim da relação, MATTEO e RAQUEL desceram as escadas da residência com várias malas da denunciada nas mãos. Em torno de 01h00, RAQUEL foi para a casa de um amigo, a testemunha BRUNO HENRIQUE DA SILVA MOITA, onde passou o fim da noite.

Durante a madrugada, RAQUEL criou/ativou uma conta na rede social Instagram e postou diversos registros fotográficos, cujas legendas eram declarações saudosistas de amor a MATTEO, em uma espécie de “despedida” que ficaria anunciada ao público em geral, revelando que, nesse momento, já tinha a intenção de matá-lo (prints nos autos).

Aproximadamente às 06h30, a autora dos fatos saiu da casa de BRUNO e foi até sua residência, onde morava com seus genitores, situada na Rua Monte Castelo, nº 367, Bairro Jutaí, Santarém/PA.

Horas depois, de forma sorrateira e sem qualquer autorização, RAQUEL pegou a pistola da Marca Taurus 940, calibre .40, utilizada pelo seu pai, que, como sabido, é policial militar e decidiu retornar à casa de MATTEO para matá-lo, por não aceitar o término da relação.

Frisa-se que, para chegar à residência da vítima, RAQUEL andou por alguns metros até uma parada de ônibus. Nesse ínterim, a denunciada gravou alguns vídeos e publicou em sua conta no Instagram, cantando músicas cujas letras referem-se a fins de relacionamentos (vídeos anexos), demonstrando, no mínimo, que RAQUEL premeditou o crime e, morbidamente, almejava que seus seguidores tomassem conhecimento. De fato, a repercussão do caso foi imensa, sendo os seus vídeos republicados em várias redes sociais, o que causou grande revolta e comoção social.

Assim, por volta do meio-dia, RAQUEL adentrou no apartamento de MATTEO e subitamente, em um curto intervalo de tempo, o alvejou com quatro disparos sucessivos de arma de fogo, atingindo-o na região mastoidiana (próximo à orelha), no antebraço esquerdo e no crânio. A esse respeito, inclusive, o “laudo pericial de local de crime com cadáver” descreveu que as lesões têm proveniência de ação mecânica e de cunho intencional.

Em
razões recursais (ID 16370423 – Págs. 1760/1768)
, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena para que seja aplicada no mínimo legal, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais foram fundamentadas com afronta as provas dos fatos constantes nos autos e parâmetros desprovidos de lógica jurídico-processual.

Em
contrarrazões (ID 16370426 – Págs. 1771/1781)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto pelo réu e, no mérito, pelo
total improvimento
, mantendo-se os termos da decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de RAQUEL SILVA TRAVASSOS, recomendando-se, todavia, seja realizada uma nova análise da circunstância judicial 'culpabilidade', na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Dosimetria da pena. Reanálise das circunstâncias judiciais. Aplicação da pena no mínimo legal.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena para que seja aplicada no mínimo legal, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais foram fundamentadas com afronta as provas dos fatos constantes nos autos e parâmetros desprovidos de lógica jurídico-processual.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade da ré, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando pelo menos três disparos certeiros de arma de fogo na região da cabeça da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável a acusada; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA a acusada possui bons antecedentes, eis que não responde atualmente a outros processos criminais sendo assim essa circunstância favorável a ré; A sua personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões com constante uso de entorpecentes; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que ela não mantinha um bom convívio social mantendo uma conduta conturbada inclusive não respeitando o Poder Judiciário e descumprindo medidas cautelares; Quanto aos motivos tendo em vista que isso foi levado em conta para qualificar o homicídio irei adotar como favorável a acusada; Já no tocante as circunstâncias do fato considerando que a própria acusada postou em mensagem de rede social foto da vítima dormindo juntamente com a arma que posteriormente lhe tirou a vida, bem como, em sendo efetuados disparos de arma de fogo na região da cabeça do moço demonstrando uma crueldade fora do normal, por isso, reconheço essa circunstância como desfavorável a acusada; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável a ré; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável a acusada, desta forma, adotando o entendimento do STJ que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ter aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas cinco circunstâncias judiciais como desfavoráveis aumento a pena base de 5/8 fixo-a em 20 (vinte) anos de reclusão.

B –
Das agravantes e das atenuantes
: Na segunda fase de fixação não posso negar a existência de uma agravante a do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61, inciso II, aliena “c”) inclusive reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora, mas que não serviu para isso, porque os motivos já o fizeram, por isso, aumento a pena da acusada para 21 (vinte e um) anos de reclusão. Por outro lado, não verifico a presença de nenhuma atenuante prevista no artigo 65 do Código Penal, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena da acusada, mantendo-a em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Sem causas de aumento e causas de diminuição de pena.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena da ré RAQUEL SILVA TRAVASSOS fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em relação ao homicídio qualificado tendo como vítima Matteo Lima dos Santos.

(...)

De plano verifico que a ré não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, por isso, deixo de aplicar a substituição de pena, bem como, determino que a sua pena deverá ter seu cumprimento continuado no regime fechado tendo em vista o determinado no artigo 33, §2º, aliena “a”, do Código Penal. (...)”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente em
20 (vinte) anos de reclusão
,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
, por considerar desfavoráveis quatro critérios judiciais, quais sejam: a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos do crime e as consequências do crime.

As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo Magistrado
a quo
não merecem reforma
, pois todas estão em consonância com os ditames legais, com o que ensina a doutrina e as jurisprudências dos Tribunais Pátrios e Superiores.

Na
culpabilidade
o Magistrado observará o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o crime, que corresponde nada mais do que o exame da realidade fática, não podendo confundir com a culpabilidade que se mostrou como pressuposto à aplicação da pena.

In casu
, a fundamentação do Juiz sentenciante, reconheceu que a conduta da apelante foi acima do aceitável, tendo em vista que efetuou três disparos na cabeça da vítima.

Quanto a
personalidade
, se refere para demonstrar a índole do agente, o seu temperamento,
que nos autos, para a ré foi considerada desfavorável, em razão de se envolver em confusões, conforme consta do caderno processual.

A
conduta social
, trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que integram a vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral,
que também foi desfavorável, por não manter bom convívio social e por não respeitar as determinações do Poder Judiciário, uma vez que no curso do processo foi beneficiada com liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares vindo a descumprir as determinações impostas.

As
circunstâncias do crime
, trata-se do modus operandi empregado na prática do crime, são elementos que influenciam em sua gravidade, tais com estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir.
No caso em apreço, foram negativadas pois a acusada postou mensagem nas redes sociais com foto da vítima dormindo juntamente com a arma posteriormente utilizada no crime.

Por fim, quanto as
consequências do crime
, é a análise da ação ou omissão do agente e o seu efeito em decorrência do ato que foi praticado ou que se deixou de praticar,
quando lhe era exigível legalmente, que foram negativadas, pois foi ceifada uma vida jovem, com um futuro brilhante pela frente.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos a ré cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

Na
2ª fase dosimétrica
, observo que o Magistrado reconheceu ausente atenuantes, e presente a agravante insculpida no inciso II, alínea
c
, do art. 61, do CPB, fixando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

E quanto a
3ª fase do cálculo dosimétrico
, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantendo em definitivo o
quantum
de
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Fixou ainda o
regime inicial
de cumprimento de pena
FECHADO
, conforme art. 33, §2º,
“a”
, do CPB.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024